Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721209-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ETH CORDEIRO DE AGUIAR REU: LUCIANO SANTOS MACHADO, OLIVIO DE SOUZA SANTOS JUNIOR, WELBIO COELHO SILVA, WEMER HESBOM BORGES DA SILVA D E C I S Ã O OLIVIO DE SOUZA SANTOS JUNIOR apresentou objeção à realização do julgamento virtual, em sessão designada para o dia 22/02/2021 (ID 22652769), e, em razão do referido pedido, o recurso foi incluído em pauta para julgamento presencial designado para o dia 08/02/2021, na 1a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID 22801836). Ante a alteração de data para a sessão de julgamento, os demais réus requerem o adiamento do julgamento de seu recurso, ao fundamento de que seu causídico, Dr. Fredson Oliveira Barros, estará impedido de realizar a sustentação oral, em razão de viagem (ID 23003392). Defiro o pedido de adiamento do julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator